Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-54.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Litisconsórcio, Nulidade, Citação, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), IDOALDO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 136.963.190-15 (AGRAVANTE), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (AGRAVANTE), HELGA FATIMA SANTOS OSEDA - CPF: 621.699.471-91 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
PARA SUSPENDER O TRÂMITE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO/PERDAS E DANOS Nº 1001523-58.2018.8.11.0053 - COMPOSSE ENTRE RÉU (PEDRO) E SUA EX-COMPANHEIRA (HELGA) NÃO IDENTIFICADA – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO INVERSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Considerando que a 1.ª Agravada (Helga) não participou do contrato de compra e venda entabulado entre os Agravantes e o 2.º Agravado (Pedro), objeto da Ação de Rescisão Contratual nº. 1001523-58.2018.8.11.0053, não há falar em litisconsórcio passivo necessário. Por isso, ausente a probabilidade do direito invocado pela Autora/Agravada (Helga).

O perigo de dano, no caso concreto, milita em favor do casal de idosos Agravantes que há mais de duas décadas aguarda pela solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais com consignação em pagamento e pedido de tutela de provisória nº. 1000163-83.2021.8.11.0053, movida em seu desfavor por HELGA FATIMA SANTOS OSEDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA, perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para suspender a tramitação da ação de nº 1001523- 58.2018.8.11.0053 até ulterior deliberação em contrário, decisão esta condicionada a caução do valor de R$ 1.435.000,00.

Em suas razões, a agravante alega que a ação principal de dissolução de união estável proposta pela Agravada Helga Fátima Santos Ojeda em desfavor do Agravado/Requerido Pedro Pereira de Souza (processo de n°. 1503-33.2012.811.0041 – Código: 749862), rejeitou a pretensão da Agravada na meação da propriedade rural denominada Fazenda Alvorada da Serra, por considerar tal patrimônio incomunicável.

Aduz que o contrato de compra e venda da propriedade rural denominada fazenda alvorada da serra, fora pactuado pelos agravantes com o agravado Pedro Pereira de Souza, inexistindo litisconsórcio necessário da ex-companheira que não figurou como parte no contrato de compra e venda do imóvel.

Anota a desnecessidade de citação de companheira em união estável que não se confunde com o casamento, bem ainda que a agravada não exerce posse sobre o imóvel rural denominado fazenda alvorada da serra.

Assevera a impossibilidade se caracterizar boa-fé processual consignando valores com base em uma sentença que foi reformada pela 2ª câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.

Ao final, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela provisória, permitindo o tramite regular da ação de rescisão de contrato de nº. 1001523-58.2018.8.11.0053.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 78639481).

Contraminuta da parte Agravada PEDRO PEREIRA DE SOUZA (ID 80683470).

Contraminuta da parte Agravada HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA (ID 80744467).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Processuais com Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Provisória ajuizada por HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA em face de IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA, aduzindo a nulidade dos atos processuais da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Bem Imóvel c/c Pedido de Arbitramento pelo Tempo de Ocupação/Perdas e Danos nº 1001523-58.2018.8.11.0053, proposta por IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA em face de PEDRO PEREIRA DE SOUZA e ESPOSA, ante a ausência de sua citação nos autos, embora seja litisconsorte necessária.

Postulou pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão daqueles autos, bem como pela consignação em pagamento da quantia de R$ 1.435.000,00.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela para suspender a tramitação da ação de nº 1001523-58.2018.8.11.0053 até ulterior deliberação em contrária, condicionada à caução dos valores de R$ 1.435.000,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela revogação da tutela provisória, permitindo o tramite regular da ação de rescisão de contrato de nº. 1001523-58.2018.8.11.0053.

Pois bem.

A ação de nº 1001523-58.2018.8.11.0053 diz respeito a uma rescisão contratual e suas consequências, por inadimplência por parte de PEDRO PEREIRA DE SOUZA que, segundo constam daqueles autos, adimpliu tão somente 5,68% do contrato.

Ocorre que, conforme noticiado pelo Magistrado que dirige o feito, há indícios de que a autora da Ação Declaratória de Atos Processuais nº. 1000163-83.2021.811.0053, HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA, exercia a composse do imóvel com seu ex-companheiro PEDRO PEREIRA DE SOUZA, durante as tratativas e realização do contrato indicado nos autos de nº 1001523-58.2018.8.11.0053.

Prova disso é que a Ação de Manutenção de Posse fora ajuizada, em 14/01/2010 e em conjunto, por PEDRO PEREIRA DE SOUZA e HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA, em face de IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA (ID 48129371 - Págs. 1/18 dos autos de origem), ao passo que o Contrato que se busca a rescisão, é datado de 14/01/2002 (ID 48129371 - Pág. 20/26 dos autos de origem).

Estamos diante de litisconsorte passivo necessário, uma vez que a decisão produzirá reflexos na esfera jurídica desta.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. O litisconsórcio, quando necessário, é condição de validade do processo e, nessa linha, pode ser formado a qualquer tempo, enquanto não concluída a fase de conhecimento; proferida, no entanto, a sentença, e transitada em julgado, não há como, na respectiva execução, ativar questão não suscitada na época própria. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 420.256/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2002, DJ 18/11/2002, p. 214)

Assim imprescindível seu ingresso no feito, atendendo ao que dispõe o artigo 10, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a ausência da providência não autoriza que a sentença produza seus efeitos a quem não participou do processo.

Acerca da imprescindível citação do litisconsorte necessário, cito lição de HUMBERTO THEODOR JÚNIOR:

“(...) litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele sem cuja observância não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa. (...) O que, de fato, torna necessário o litisconsórcio é a forçosa incidência da sentença sobre a esfera jurídica de várias pessoas. Sem que todas elas estejam presentes no processo, não será possível emitir um julgado oponível a todos os envolvidos na relação jurídica material litigiosa e, consequentemente, não se logrará uma solução eficaz no litígio.” (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, v. I, 39ª ed., 2003, p. 100).

Sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material que participam.

A respeito do tema leciona NELSON NERY JÚNIOR:

“Eficácia da sentença. Influência na esfera jurídica de outrem. Toda vez que se vislumbrar a possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a lei estabelece a facultatividade litisconsorcial deve ser este citado como litisconsorte necessário, a fim de que possa se defender em juízo.” (Código de Processo Civil Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 415).

Assim, é evidente que, embora tenha cessado o relacionamento, uma possível resolução contratual envolverá eventuais direitos de partilha de bens dos quais a Sra. HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA faz jus, tendo em vista o alcance da coisa julgada que será formada após o trânsito em julgado da decisão proferida nesta demanda.

Desta forma, deveria ter sido citada, também, para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que, ao menos em tese, ostenta interesse na lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E DANO MORAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A citação de todos os litisconsortes passivos necessários é pressuposto para a regular formação da relação processual, e sua ausência implica nulidade do processo (art. 47, CPC). Deve ser decretada a nulidade do processo para que se promova a citação de todas as pessoas que firmaram o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto do feito, bem como do proprietário registral do imóvel. Apelo prejudicado. Observância do princípio da não surpresa. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70071191274, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-03-2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CÔNJUGE – COMPOSSE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTIGO 115 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA/AUTORA E EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS – PRPVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL INDEFERIDAS – REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA – PREJUÍZO À PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO. I – A composse entre o réu da ação de reintegração e seu cônjuge, sobre a área litigiosa comanda a participação deste como litisconsorte passivo necessário, à luz da norma insculpida no artigo 115 do Código de Processo Civil, já que a solução da lide irá afetar diretamente sua esfera jurídica. (...)” (TJ-MG, AC: 10290130111823001, Relator: João Câncio, 18ª Câmara Cível, Julgado em 15/10/2019)

Verificada a existência de composse entre o réu e sua companheira, como no caso dos autos, deve ela figurar como litisconsorte passivo necessário, à luz do disposto no art. 115, do CPC, já que a solução da lide irá afetar diretamente sua esfera jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Na condição de relator, peço vênia a Vossa Excelência, mas ouso divergir porque não consigo vislumbrar a plausibilidade do direito invocado para obter essa medida liminar no 1º Grau.

Após vinte anos de exaustiva batalha judicial, tratando-se de obrigação pessoal, até prova em contrário, não me convence que há possibilidade de vir a ser albergado esse direito., assim como não visualizo qualquer tipo de risco iminente da perda desse direito, ou seja, de ser extinto, ou prejudicado de algum modo o exercício desse direito, menos ainda a iminência de ser lesada, de modo irreversível, a senhora Helga Fatima Santos Oseda.

Esses são os pontos mais importantes a serem analisados neste momento de início da lide.

Com todas as vênias, vejo que o perigo da demora milita em desfavor desse casal de idosos, que há mais de 20 anos aguarda por uma solução da Justiça.

Com essas breves considerações, por não vislumbrar o preenchimento os requisitos, divirjo do voto do relator,
provejo o recurso
, reformo a decisão agravada e indefiro a tutela de urgência vindicada no 1º Grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021